Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725451-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA, RHUAN HENRIQUE RAMIRO ALQUIMIN, JESSICA YUKIE KUBA ALQUIMIN REU: EVELYN FERREIRA BRAGA ASSIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2) visando desconstituir, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 0701097-24.2020.8.07.0001, a qual conta com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) condenar os requeridos, solidariamente, a restituirem à autora a quantia de 27.624,00 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais), a ser atualizado monetariamente desde a data do pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação do último requerido. d) Condenar os requeridos a pagarem à autora, a título de reparação do dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pela tabela do E. TJDFT desde a data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde 17/02/2018, data do pagamento. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487 inciso I, do CPC. Condeno a parte ré a arcar com a integralidade das despesas do processo e a pagar honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os presentes autos. A parte autora afirma que a r. sentença condenou-o à revelia por não oferecer contestação no prazo legal, contudo indica que houve nulidade no processo, qual seja, nulidade da citação, uma vez que tinha mudado de endereço antes da distribuição do processo originário, conforme contrato de locação juntado aos autos datado 21 de fevereiro de 2020, bem como o encerramento das atividades da empresa desde o ano de 2019, e quem recebeu o AR foi pessoa desconhecida Alega que outro fato estranho é o suposto “Termo de Arremate” anexado aos autos originais, sendo o único instrumento capaz de comprovar um vínculo existente entre as partes litigantes, contudo apenas constam os dados cadastrais da Receita Federal do Requerente no referido documento, não havendo nenhum indício de que a operação tenha sido realmente efetuada pela empresa Arremate Comércio e Serviços LTDA, uma vez que os dados de qualquer pessoa jurídica podem ser facilmente encontrados através de simples acesso à internet, não há que se falar na validade do Termo de Arremate juntado aos autos. Sustenta que, embora constem os dados do Requerente no referido “Termo de Arremate”, em nenhum outro documento é comprovada a ligação entre o Requerente em nome de seu representante legal e a suposta empresa “Arremate Já Leilões”, bem como a relação contratual firmada com a Requerida. Defende que não é possível auferir validade ao referido Termo de Arremate, uma vez que em consulta pública com o número discriminado no controle de fisco é possível verificar que este é inválido. Sustenta, ainda, que a suposta empresa “Arremate Já Leilões” utiliza o CNPJ de empresas absolutamente aleatórias para finalizar o “golpe”, motivo pelo qual a Requerente é vítima como a Requerida, não devendo ser responsabilizada por quaisquer danos, uma vez que não fez parte do negócio jurídico. Colaciona diversos processos em que a empresa autora está como vítima de fraude. A parte demandante requer a concessão da gratuidade justiça e, em caráter antecipado, a concessão de liminar, para que seja suspensa a execução da sentença rescindenda do processo no 0701097-24.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 12a Vara Cível de Brasília e o deferimento de produção de provas, em especial a perícia documental, para atestar a falsidade do termo de arremate. E, no mérito, requer a procedência da presente ação para desconstituir a coisa julgada, declarando-se a nulidade de todos os atos praticados desde a suposta citação e que seja devolvido o prazo para o Requerente oferecer contestação, devido a supressão do seu direito ao contraditório e ampla defesa. Alternativamente, requer a procedência para declarar rescindida a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando a causa para novo julgamento pela justiça competente, nos termos do artigo 968, I do CPC. É o relatório. Decido. Considerando os documentos colacionados aos autos em especial as declarações de hipossuficiência, a informação do encerramento de fato da atividade empresarial da requerente e a declaração de faturamento anual zerado da empresa, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, conforme o disposto no art. 99, §1°, do Código de Processo Civil. Cuida-se de pedido liminar em ação rescisória, que objetiva a suspensão do cumprimento de sentença até que seja decidida a controvérsia instaurada nestes autos. Analisando o pedido de tutela provisória, cumpre observar o art. 969 do CPC que assim dispõe: “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da ação rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O Doutor Rodrigo Barioni, ao comentar a nova lei processual civil, a respeito do tema salienta que “o art. 969 do CPC/2015 apenas reproduz o conceito, com pequena diferença redacional. O fato é que hoje se admite tranquilamente a concessão de tutela provisória antecipada na ação rescisória, de urgência ou de evidencia, para o fim de retirar a eficácia da decisão rescindenda, quando preenchidos os requisitos legais” (Breves Comentários ao Novo CPC, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Revista dos Tribunais, 2a ed., p. 2262) A singularidade na concessão da medida prevalece, pois, como se trata de medida excepcional, não se pode obstar a execução da sentença ou acórdão rescindendo senão quando a hipótese concreta demonstrar uma quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório. Em que pesem as argumentações da parte requerente a despeito de suposta fraude documental e nulidade da citação no processo originário, não vislumbro, neste momento inicial, a probabilidade de existência do direito que, igualmente, justifique o cabimento da medida liminar. Ademais, a pretensão da demandante, ao que observo, consiste em nova valoração dos elementos de prova trazidos ao caderno processual, qual seja, aqueles que firmaram a compreensão do julgador quanto ao vínculo existente entre as partes nos autos originais, pondo em dúvida a validade de documentos e da citação. Acerca do erro de fato, o §1° do art. 966 do CPC esclarece que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” e, no presente caso, o requerente põe em dúvida a existência de relação jurídica entre as partes, o que no processo original não consistiu em ponto controvertido uma vez que também há dúvida sobre a citação, sendo considerado revel nos autos de origem. De outro lado, a alegação de falsidade documental exige análise mais efetiva dos autos, inclusive com a formação do contraditório. Deste modo, por não vislumbrar os elementos que justificam a concessão da medida, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se a requerida. Na forma do art. 970 do CPC, defiro para apresentação de defesa o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2022 12:37:43. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador